Tribunal: TJMT
Processo: 1020595-88.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020595-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ATTILIO DARIVA - CPF: 075.148.089-49 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DARIVA - CPF: 023.758.539-11 (EMBARGADO), NEI LUIZ DARIVA - CPF: 024.155.469-17 (EMBARGADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (PROCURADOR), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), GABRIELA MIRANDOLA BURMEISTER - CPF: 384.785.838-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – NULIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO EXECUTADO – ARTIGO 272, §§ 1ª, 2ª e 5º, DO CPC – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Conforme dispõe o § 5º, do art. 272, do CPC:
"constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
"

Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272,
§§ 1º, 2º e 5º, DO CPC.

A se considerar que não houve a intimação válida do patrono da parte executada para pagamento voluntário do débito, aplicam-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento
para reconhecer
a nulidade da intimação do Banco recorrente, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e demais atos subsequentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

Cuida-se de Embargrubensos de Declaração opostos pelo
BANCO SISTEMA S.A,
contra acórdão proferido no RAI
1020595-88.2021,
assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE – NÃO PAGAMENTO – INCIDÊNCIA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DO ARTIGO 523 DO CPC – REGULARIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMOSNTRADO - PENHORA ON LINE DE ATIVOS DA INSTITUIÇÃO FINANCIERA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 835 DO CPC -

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – DECISÃO REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

De acordo com o art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Se regularmente intimado, o Banco executado deixou transcorrer o prazo de quinze dias para pagamento do valor reclamado pelos agravados, com acerto a decisão impugnada que manteve a incidência da multa e honorários de sucumbência, ambas de 10%, justamente em razão do transcurso do prazo para pagamento.

Revela-se possível a penhora on line requerida pelo credor frente a ordem preferencial estabelecida pelo ordenamento processual em vigor - Prioridade da penhora em dinheiro – Inteligência do art. 835, § 1º do CPC.”

Sustenta omissão, porque o acórdão entendeu pela ausência de nulidade da intimação do embargante ao fundamento de que o processo tramita no PJe, além de que o Dr. Rafael igualmente está regularmente cadastrado e teve ciência do ato. Contudo, apenas a pessoa jurídica do banco foi intimada,
“não sendo possível identificar qual o real destinatário daquela intimação
” (sic id 117853983).

Assegura que ainda que o advogado do embargante esteja cadastrado, a intimação não foi enviada ao seu portal eletrônico, nem publicada em seu nome, de modo que não teve ciência da intimação para o pagamento voluntário da dívida.

Sustenta omissão também acerca da possibilidade de o banco ofertar bem a penhora para garantir a execução e condenação que, no caso, se equipara ao bloqueio de ativos postulado pelos embargados.

Afirma que se garantida a execução por meio de bem imóvel idôneo em valor superior ao débito executado, caracteriza-se verdadeiro excesso a penhora e bloqueio de valores depositados nas contas bancários do embargante.

Por fim, aduz ocorrência de contradição no entendimento de validade das citações e intimações previstas pela Portaria Conjunta 291/2020-PRES/CGJ, porquanto a própria estipula as exceções e, no caso, o próprio magistrado determinou a intimação da parte executada por meio de advogado e não da pessoa jurídica do Banco, via cadastro eletrônico.

Afirma que nos casos em que a parte indica, por meio de pedido expresso nos autos, o nome dos advogados que deverão receber as intimações processuais, o desatendimento implica em nulidade do ato de comunicação, nos termos do artigo 272, §5º, do CPC.

Postula o provimento do recurso para que sejam sanados os supostos vícios.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id
117888488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

O Embargante aduz omissões e contradições acerca de questões que se enfrentadas, acarretam o provimento do agravo de instrumento.

Em que pese os argumentos do embargante, o acórdão não se ressente dos alegados vícios.

Sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, a tese supostamente omissa, foi o fio condutor de todo raciocínio lógico desenvolvido no acordão recorrido que concluiu pelo acerto da decisão agravada.

De forma expressa e pontual, a controvérsia em exame cuidou de saber exatamente
se foi válida a intimação para o cumprimento de sentença, realizada via sistema eletrônico em nome da pessoa jurídica, ora embargante Banco Sistema.

Veja-se fragmento do acórdão:

“...Sabe-se que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, verbis:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” (grifei)

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

...

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe, verbis:

“Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).” (grifei e negritei)

Do exposto,
se o cumprimento de sentença tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, está a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A se considerar que o Banco agravante está devidamente cadastrado, inclusive porque não se insurge contra este ponto, não há se falar em nulidade da intimação, ante a ausência de intimação do advogado, porquanto plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Frisa-se, porque necessário, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão
consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Sobreleva ressaltar, ainda, o teor da certidão da Gestora Judicial, na origem:

“
Observe-se, por oportuno, que o advogado Rafael Barud Casqueira Pimenta está devidamente cadastrado nos autos, os quais constam, consequentemente, em seu acervo, assim como a PROCURADORIA cadastrada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso para o recebimento de citações e intimações eletrônicas pelo Banco
”.

Assim,
não há se falar em nulidade da intimação por violação ao disposto no artigo 272, §5º, do CPC, porquanto, o cumprimento de sentença tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e,
conforme consta nos autos,
foi realizada a intimação pessoal da parte para promover o pagamento, além de que o Dr. Rafael igualmente está regularmente cadastrado e teve ciência do ato.

Portanto, se regularmente intimado, o Banco executado deixou transcorrer o prazo de quinze dias para pagamento do valor reclamado pelos agravados, agiu com acerto a decisão impugnada também na parte que manteve a incidência da multa e honorários de sucumbência, ambas de 10%, justamente porque o Banco deixou transcorrer o prazo para pagamento ao fundamento de nulidade da intimação, o que, como já exaustivamente esclarecido, não ocorreu.” (grifei)

De igual modo, no que tange ao imóvel ofertado para garantir o juízo, o acórdão entendeu que:

“No que tange ao bem imóvel ofertado para garantir o juízo, com razão a decisão o entendimento de se mostra desnecessária, na
medida em que é essencial apenas para a eventual concessão do efeito suspensivo à Impugnação, o que já não se sustenta, porquanto o referido incidente já foi apreciado na decisão agravada.

Como consequência
, diante do não pagamento do débito reclamado, mostra-se possível a penhora
on line
de numerários mantidos pela instituição bancária, frente a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC, o que igualmente afasta o argumento de violação ao princípio da menor onerosidade
.”

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissões e contradição, o Banco embargante reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante. (TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do agravo, caso em que não há falar em omissões e contradições.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Vale lembrar, todavia, que a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 16 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR E A 1ª VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 23 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(VISTA -
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante apenas para afastar a sua condenação à multa por litigância de má-fé.

Este alega que a Câmara considerou suficiente sua intimação pessoal pelo sistema PJE para efetuar o pagamento e ao consignar que o advogado Rafael Pimenta estava cadastrado e teve ciência do ato.

Argui que, apesar do cadastro, a intimação eletrônica pelo PJE foi dirigida à pessoa jurídica e não especificou o real destinatário, pois não foi encaminhada ao portal eletrônico do advogado e nem houve publicação em nome deste, pontos omissos no aresto.

Logo, cumpre analisar como foi realizada a intimação da decisão de id n. 34737659, pág. 1, processo n. 1001647-68.2020.8.11.0086.

Diante disso, nos termos do §2º do art. 933 do CPC/2015, suscito questão de ordem
para determinar a remessa do feito em diligência à TI vinculada ao PJE, para que esclareça e certifique de forma
conclusiva
de que maneira foi efetuada a intimação do
decisum
de id n. 34737659, pág. 1, na primeira instância (lide n. 1001647-68.2020.8.11.0086), para quem foi encaminhada e se o advogado do embargante (Rafael Pimenta) foi dele cientificado, pois pediu a intimação exclusiva em seu nome em 02.02.2020 (id n. 48854899, pág. 6) na Ação de Reintegração de Posse n. 0000008-18.2009.8.11.0086 que deu origem à pretensão provisória de Cumprimento de Sentença.

É como voto.

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Acolho a proposição de Vossa Excelência no sentido de buscar maior esclarecimentos de como está operando o sistema de intimação quando o advogado postula que esta lhe seja dirigida exclusivamente.

É importante para temos uma maior compreensão, haja vista que há certidão positiva de que o

advogado do embargante (Rafael Pimenta) foi intimado, contudo não fica claro de como operou-se esta intimação quando se sabe que o ato intimatório dirigida

à pessoa jurídica “gran demandante”.

Nessas hipóteses, de repente é melhor esclarecer, senão para esse julgamento, que me parece não fosse propriamente o caso, mas de todo modo, como paira uma dúvida, nada melhor do que esclarecer e, se for o caso, sugerir melhorias no sistema.

De todo modo, como paira uma dúvida, nada melhor do que esclarecer e, se for o caso, sugerir
melhorias no sistema.

Tudo o que assegura a garantia processual do devido processo legal, o direito às partes de acesso à informação precisa e adequada é sempre interessante, é o chamado “garantismo processual” e precisa ser assegurado.

Nesse caso, inclusive para eventuais situações outras, devemos ficar com mais segurança a respeito dessas situações.

Acolho a questão de ordem suscitada, com vênias à Desembargadora Serly Marcondes Alves.

É como voto.

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1º VOGAL)

Essa discussão aconteceu no Juizado Especial muitos anos atrás, quando da instalar do sistema PROJUDI.

Na época, foi baixado um provimento no sentido de que se o advogado abrisse, considerava-se que havia sido intimado. Mas como isso não existe não nos autos do PJE, penso que seja melhor repetir a intimação.

De acordo com a questão de ordem suscitada pelo 2º vogal.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA, PARA ENVIAR OS AUTOS EM DILIGÊNCIA A T.I. PARA ESCLARECER SOBRE A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.

SESSÃO DE 30 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência da advogada Gabriela Mirandola Burmeister, OAB/SP 452.434, pelo embargante, porém indefiro o de sustentação oral por falta de amparo legal. Anoto, ainda,

a presença na sala virtual do advogado

Eduardo Rafael Buss, OAB/MT 7023, pelos embargados.

Passemos ao julgamento

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Na sessão passada, o eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, em seu voto vista suscitou uma questão de ordem quanto a uma possível anomalia verificada no sistema de intimação de advogados nesse processo.

A questão de ordem foi acolhida e a Câmara deliberou em converter o julgamento em diligência para que fosse buscado junto a T.I. informações mais seguras acerca da efetiva intimação do advogado do banco embargante.

Aportou nos autos uma informação circunstanciada a respeito de tudo que ocorreu no sistema de intimação nesse processo e traz algumas singularidades que, de repente, pode trazer algum embaraço às partes que até então não tiveram conhecimento.

Desse modo, abro o prazo de três dias para que as partes se manifestem especificamente acerca dessa certidão/ informação da TI (Id.
122917984)
, devendo o processo permanecer em pauta, se possível, para prosseguir na próxima sessão.

A menos que as partes necessitem de prazo mais dilatório para se manifestarem sobre essa certidão, mas penso que não há necessidade, parece-me que o prazo de três dias seria suficiente para formalizar a manifestação a respeito, permanecendo o processo em pauta para possivelmente ser julgado na próxima sessão.

Se os advogados concordarem em manifestarem em três dias sobre essa certidão, fica aberto esse prazo e o julgamento fica transferido para próxima semana, com a permanência do processo em pauta para todos ganharem tempo.

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS GABRIELA MIRANDOLA BURMEISTER, OAB/SP 452.434, E

EDUARDO RAFAEL BUSS, OAB/MT 7023.

De acordo, Excelência.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Fica aberto o prazo de três dias para manifestação dos advogados. O processo permanece em pauta para prosseguir na próxima sessão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1º VOGAL)

De acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

De acordo.

EM 30 DE MARÇO DE 2022:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, OPORTUNIZANDO AS PARTES MANIFESTAREM-SE SOBRE A JUNTADA DAS INFORMAÇÕES DETERMINADA NA DILIGÊNCIA.

SESSÃO DE 06 DE ABRIL DE 2022

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SISTEMA S.A,
contra acórdão proferido no RAI
1020595-88.2021,
assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE – NÃO PAGAMENTO – INCIDÊNCIA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DO ARTIGO 523 DO CPC – REGULARIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMOSNTRADO - PENHORA ON LINE DE ATIVOS DA INSTITUIÇÃO FINANCIERA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 835 DO CPC -

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – DECISÃO REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

De acordo com o art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Se regularmente intimado, o Banco executado deixou transcorrer o prazo de quinze dias para pagamento do valor reclamado pelos agravados, com acerto a decisão impugnada que manteve a incidência da multa e honorários de sucumbência, ambas de 10%, justamente em razão do transcurso do prazo para pagamento.

Revela-se possível a penhora on line requerida pelo credor frente a ordem preferencial estabelecida pelo ordenamento processual em vigor - Prioridade da penhora em dinheiro – Inteligência do art. 835, § 1º do CPC.”

Sustenta omissão, porque o acórdão entendeu pela ausência de nulidade da intimação do embargante ao fundamento de que o processo tramita no PJe, além de que o Dr. Rafael igualmente está regularmente cadastrado e teve ciência do ato. Contudo, apenas a pessoa jurídica do banco foi intimada,
“não sendo possível identificar qual o real destinatário daquela intimação
” (sic id 117853983).

Assegura que ainda que o advogado do embargante esteja cadastrado, a intimação não foi enviada ao seu portal eletrônico, nem publicada em seu nome, de modo que não teve ciência da intimação para o pagamento voluntário da dívida.

Sustenta omissão também acerca da possibilidade de o banco ofertar bem a penhora para garantir a execução e condenação que, no caso, se equipara ao bloqueio de ativos postulado pelos embargados.

Afirma que se garantida a execução por meio de bem imóvel idôneo em valor superior ao débito executado, caracteriza-se verdadeiro excesso a penhora e bloqueio de valores depositados nas contas bancários do embargante.

Por fim, aduz ocorrência de contradição no entendimento de validade das citações e intimações previstas pela Portaria Conjunta 291/2020-PRES/CGJ, porquanto a própria estipula as exceções e, no caso, o próprio magistrado determinou a intimação da parte executada por meio de advogado e não da pessoa jurídica do Banco, via cadastro eletrônico.

Afirma que nos casos em que a parte indica, por meio de pedido expresso nos autos, o nome dos advogados que deverão receber as intimações processuais, o desatendimento implica em nulidade do ato de comunicação, nos termos do artigo 272, §5º, do CPC.

Postula o provimento do recurso para que sejam sanados os supostos vícios.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id
117888488).

Levado o recurso a julgamento, foi suscitada questão de ordem pelo eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, quanto a uma possível anomalia verificada no sistema de intimação de advogados nesse processo.

A questão de ordem foi acolhida e a Câmara deliberou converter o julgamento em diligência para que fosse buscado junto a T.I. informações mais seguras acerca da efetiva intimação do advogado do banco embargante.

Aportou nos autos uma informação circunstanciada a respeito das intimações nesse processo, como se observa da Certidão da TI (Id.
122917984)
.

Na sessão do dia 30.03.2022 foi concedido prazo de três dias para as partes manifestarem.

É o breve relato.

Mérito

A controvérsia em exame está em saber se é caso de provimento dos declaratórios em que se questiona omissão acerca da intimação válida para pagamento do débito reclamado em cumprimento de sentença movido em desfavor do embargante Banco Sistema S.A

No caso, incide art. 523 do CPC:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. - grifei

No caso concreto, alega o banco de demandado a
ausência de intimação válida para pagamento do débito
, uma vez que possuía advogado cadastrado nos autos, com pedido expresso de intimação exclusiva deste, contudo o ato nunca chegou a ser concretizado.

Postulou, em razão disso, a nulidade da intimação para pagamento do débito, porque a
penas a pessoa jurídica do banco foi intimada,
“não sendo possível identificar qual o real destinatário daquela intimação
” (sic id 117853983).

Ocorre que com a diligência determinada na sessão pretérita, conclui-se que tem razão o banco embargante.

Assim se diz, porque não ocorreu sua intimação válida para pagamento do débito.

Em que pese o acórdão embargado ter se considerado que a intimação
via sistema
se deu de forma válida em nome da pessoa jurídica do Banco, efetivamente o advogado do recorrente, Dr. Rafael Pimenta não foi validamente intimado.

É o que se colhe da resposta ao item 3 (id 122917984 - Pág. 2), veja-se:

“3 - O advogado do embargante (Rafael Pimenta)
foi dele cientificado, pois pediu a intimação exclusiva em seu nome em 02.02.2020 (id n. 48854899, pág. 6)?

Resposta:
O advogado, senhor RAFAEL PIMENTA, está habilitado no processo com o perfil de PROCURADOR, e não de ADVOGADO. Esse não é o perfil próprio para advogados no PJe, pois não possibilita tomada de ciência ou acesso às comunicações (intimação eletrônica, citação, notificação).

Ou seja, ao que indica a situação do cadastro atual da PROCURADORIA BANCO SISTEMA S.A, o advogado RAFAEL PIMENTA, apesar de ter o processo em seu acervo, não lhe seria possível a leitura ou tomada de ciência de comunicações feitas.” (grifei)

Com efeito, o Dr. Rafael postulou intimação exclusiva
na Ação de Reintegração de Posse n. 0000008-18.2009.8.11.0086 que originou o presente cumprimento de sentença (id 48854899, pág. 6), caso em que
o pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do advogado indicado, o seu desatendimento implica em nulidade.

Acerca do tema, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE.
INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA.
JULGAMENTO: CPC/15.

1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15.

3
. Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados.

5. Invalidade da intimação
, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados.

6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes.

7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos.(EAREsp 1306464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 09/03/2021)(grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que há mais de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de todos eles.

2.
Na hipótese dos autos, consta que o recorrente, ao apresentar o substabelecimento (fl. 183, e-STJ), requereu expressamente que todas as intimações "inclusive as publicações no DPJ sejam veiculadas em nome do advogado Antônio João Gusmão Cunha, constante no instrumento ora colacionado, sob pena de nulidade
" (fl. 182, e-STJ).

3. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade das intimações feitas em nome de outro causídico. Ressalta-se ainda que o recorrente suscitou a referida nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, afastando assim a preclusão da matéria. 4. Recurso Ordinário provido. (RMS 58.754/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) - grifei.

Portanto, ausentes os requisitos de validade para intimação para pagamento voluntário pela parte executada, ora embargante, é caso de aplicar efeitos infringentes aos presentes declaratórios, a fim de dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Posto isso,
atribuídos os efeitos infringentes,
dá-se provimento
aos Declaratórios para reconhecer
a nulidade da intimação do Banco Sistema S.A., constante da decisão do Id 34737659, pág. 1, processo n. 1001647-68.2020.8.11.0086
,
cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC demais atos subsequentes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1º VOGAL)

De acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante apenas para afastar sua condenação à multa por litigância de má-fé.

As intimações e citações por via eletrônica, previstas no art. 246, §1º, do CPC, e no art. 19 da Resolução n. 185/2013, cientificam
pessoalmente

a parte
. Portanto, devem ser realizadas pelo PJe apenas quando não há advogado habilitado para atuar no feito (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/registrar/painel-info
).

A área de Tecnologia da Informação do TJMT certificou que a intimação questionada na presente lide não foi dirigida ao advogado Rafael Pimenta, mas somente à pessoa jurídica, em violação ao §2º, inciso I, do art. 513, do CPC, que dispõe:

§ 2º
O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I
- pelo Diário da Justiça,
na pessoa de seu advogado constituído nos autos
(sem grifos no original).

E
m 02.02.2020
o advogado do agravante
requereu a intimação exclusiva em seu nome (id n. 48854899, pág. 6) na Ação de Reintegração de Posse n. 0000008-18.2009.8.11.0086 que deu origem ao pedido provisório de Cumprimento de Sentença, no entanto não foi intimado da decisão, o que implica na sua nulidade.

Posto isso, acompanho o douto relator, para dar provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022